Tribunal: TJSP
Processo: 2201677-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que já registra antecedente criminal por delito da mesma espécie - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Ausência de notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que já registra antecedente criminal por delito da mesma espécie - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Ausência de notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.